Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-43.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011383-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES - CPF: 041.308.638-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.900.769/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TROMBINI - CPF: 669.555.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVO CARBONIERI - CPF: 008.743.638-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FAZZINI SOLANI - CPF: 075.706.448-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TRECHOS OBJETIVOS E CLAROS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AGRAVO ANALISADO INTEGRALMENTE NA DECISÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em contradição, se a decisão recorrida aponta de forma clara e objetiva o ponto objurgado, a não ensejar dupla interpretação entre os trechos, em tese, viciados.

3 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

4 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1011383-43.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JUAQUIN SOLANI TORRADES

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Juaquin Miguel Solani Torrades
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 137423188, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente no redirecionamento do feito, bem como, a sua ilegitimidade em razão do falecimento antes da efetiva citação.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório e omisso.

Acerca da omissão, afirma que a prescrição com relação aos sócios não foi analisada da forma derradeira, em face de que a contagem não levou em consideração todos os marcos existentes.

Com relação a contradição, aponta que não é possível se falar em citação simultânea da empresa devedora e do sócio, eis que esta medida não é cabível no ordenamento jurídico.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de que seu recurso seja provido integralmente.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID nº 140790784, oportunidade em que o Recorrido rechaça os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Juaquin Miguel Solani Torrades
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 137423188, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente no redirecionamento do feito, bem como, a sua ilegitimidade em razão do falecimento antes da efetiva citação.

De acordo com o mencionado no relatório, o Recorrente sustenta dois vícios que incidem no caso, estes sendo a omissão, e a contradição.

Desde já, registra-se a inocorrência de ambos.

No que tange a contradição, o Recorrente sustenta que o não poderia ser computada a citação do Recorrida de maneira conjunta à empresa, a violar a jurisprudência e legislação pátria.

Este ponto, entretanto, foi esclarecido no Acórdão, e, ao menos pelo que se verifica, não há que se falar em contradição, ante a fundamentação objetiva, veja-se os trechos do mencionado
decisum
:

[...]

Com relação a segunda matéria ventilada (ilegitimidade passiva), afirmou-se que houve o falecimento do sócio antes do pedido de citação.

O Superior Tribunal de Justiça, com relação a esta questão, dispôs:.

[...]

No caso dos autos, a ilegitimidade passiva se justificaria em razão de que o sócio teria falecido antes da pretensão que culminou na citação.

Após o esclarecimento das alegações ventiladas, retoma-se à questão que enseja a rejeição das referidas.

Verifica-se que ambas possuem um ponto em comum: a citação. Identifica-se, in casu, que o sócio (sucedido pelo espólio) foi citado em momento anterior, juntamente com a Empresa Devic Materiais para Construção Ltda – ME, devedora original do crédito vindicado na origem.

Observa-se, no ID nº 29662094 – fl. 19 (autos originários), que quem assinou a certidão de citação da Empresa, foi Juaquim Miguel Solani Torrades, ou seja, o devedor falecido.

Verifica-se, também, que na procuração da Empresa (ID nº 29662094 – fl. 21, autos originários), o assinante do documento também foi o referido sócio.

Assim, é certo que como o referido constava como codevedor desde o primeiro momento da execução, reconhece-se que a citação do mencionado foi efetuada simultaneamente à Empresa Devedora.

Neste sentido, verifique-se a jurisprudência:

[...]

Neste sentido, não há que se falar em prescrição no redirecionamento da execução, uma vez que a citação da Empresa, e do codevedor, foi realizada simultaneamente.

No que tange a ilegitimidade, observa-se que a citação do sócio se deu em 18-8-2003 (ID nº 29662094 – fl. 19, autos originários), sendo que o falecimento ocorreu 20-8-2012 (ID nº 53924308 – autos originários), logo, em momento posterior.

[...]

Como pode ser verificado, restou clara a posição jurisprudencial acerca da matéria, uma vez que é possível a realização da assunção da citação, uma vez que no momento em que a empresa devedora foi citada,
o próprio sócio assinou a carta de citação
.

Assim, não há qualquer contradição na fundamentação exarada no Acórdão.

No que concerne a omissão, é certo que esta não se verifica, uma vez que a prescrição para o redirecionamento foi objetivamente disposto no Acórdão, confira-se:

[...]

Antes de observar o fato em si, é necessário discorrer sobre as duas teses suscitadas, a prescrição intercorrente, e a ilegitimidade passiva, na particularidade do caso.

A se iniciar pela prescrição intercorrente, no redirecionamento da execução, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.201.993/SP, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema nº 444, pacificou a questão.

Veja-se as teses entabuladas no momento do julgamento:

[...]

Três teses foram fixadas, como pode ser observado, mas, em síntese, no presente caso deve ser utilizada a primeira, em razão de que o Recorrente já se encontrava no título executivo, logo, a incidência do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, deu-se em momento anterior à Execução Fiscal.

Destarte, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica (devedor original) e a citação dos sócios (codevedor).

Observa-se que ambas a questões foram resolvidas em conjunto, e ao se observar os trechos, restou claro a ausência da omissão, pois o tema disposto foi tratado por este Sodalício.

Com estas considerações, é certo que o presente recurso é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico, já que a contradição, e omissão, ventilados, são derivados deste pretexto, bem como, que as fundamentações do Acórdão foram objetivamente tecidas, não se verificando os vícios apontados.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização dos vícios apontados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022